Tribunal: TJDFT
Processo: 0722884-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL HABITADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÕES DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. A revisão periódica da prisão preventiva, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos que ensejaram o decreto prisional. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da paciente, em razão da ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, mostrando-se ainda necessária a medida extrema para garantia da ordem pública, consoante decidido em habeas corpus anterior, diante da gravidade concreta dos delitos e do risco de reiteração delitiva.
3. De fato, embora a quantidade de droga apreendida na residência da paciente não seja expressiva (24,55g de maconha), as circunstâncias da prisão demonstram a gravidade concreta das condutas, a periculosidade da paciente e o risco à reiteração delitiva. Realmente, a paciente era investigada pela prática de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico, relativa a uma apreensão de 40 kg de maconha em um ônibus de turismo que tinha o Estado do Maranhão como destino. Ademais, a paciente e seu companheiro foram presos em flagrante na posse de porções de maconha, de uma arma de fogo do tipo pistola calibre .40, de dois carregadores de arma de fogo para munições calibre .40, um deles carregado com 10 (dez) munições, 62 (sessenta e duas) munições calibre .40, além de uma balança de precisão. Consta ainda que, com a chegada da polícia na residência, a paciente teria efetuado um disparo de arma de fogo na parede de um dos cômodos da residência.
4. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. No caso dos autos, a instrução criminal encontra-se encerrada e pende a prolação de sentença, oportunidade em que, em caso de condenação, será apreciada a necessidade de manutenção da prisão preventiva da paciente, não havendo, por ora, constrangimento ilegal manifesto.
5. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva da paciente.